Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-79.2024.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002681-79.2024.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES - CNPJ: 37.895.592/0001-67 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por empresário individual contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante o não recolhimento do preparo recursal, reputado deserto, diante do indeferimento anterior da justiça gratuita.

O agravante insiste na concessão da gratuidade da justiça, argumentando sua hipossuficiência e apontando violação a princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, cuja inércia do recorrente resultou na deserção da apelação.

III. Razões de decidir

A decisão que indeferiu a justiça gratuita transitou em julgado, pois não foi objeto de impugnação por meio do recurso cabível no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão lógica e temporal.

Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir questão processual já decidida no curso do processo, salvo por via recursal adequada, o que não ocorreu.
A tentativa de rediscussão da matéria por meio do agravo interno é inadmissível, sobretudo quando ausente qualquer fato novo superveniente ou alteração substancial da condição financeira.
A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a ocorrência da preclusão em casos análogos, inclusive quando reiterado pedido de gratuidade é formulado sem fato novo que o justifique.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita preclui se não impugnada oportunamente pela parte interessada. 2. Não é admissível a rediscussão da matéria em sede de agravo interno, sem demonstração de fato novo ou modificação da situação fática ou jurídica anterior."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Rodrigo Alves, em face da decisão deste Relator que não conheceu o recurso de apelação que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, o agravante sustenta que
é empresário individual, o que não lhe retira a qualidade de pessoa natural para fins de concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, apresentando
aos autos documentos hábeis
a demonstrar sua hipossuficiência financeira. Destaca que a não concessão da gratuidade de justiça obstaculizou de forma indevida o conhecimento da apelação, cerceando o seu
acesso à Justiça
e violando os princípios da
primazia da solução do mérito

e da
inafastabilidade da jurisdição
. Diante disso, requer ao final a reconsideração da decisão e consequente conhecimento do recurso principal.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Alves interpôs recurso de apelação cível
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade em relação ao preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores, arrolou a documentação no id. 291115390, contudo, a gratuidade restou indeferida, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal.

Ante a inércia do apelante no cumprimento da determinação, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso ante a deserção.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade.

Pois bem. Inicialmente,
mister
constar que os argumentos trazidos à baila pelo recorrente sequer merecem nova análise, pois, o pedido de justiça gratuita formulado em preliminar do recurso de apelação, foi indeferido em decisão anterior, estando, por certo, transitada em julgado.

Desse modo, a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...
”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, quando do indeferimento do pedido, nada manifestou, sendo totalmente inadequada a reiteração.

Ora, com a devida vênia, o agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
”
.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.
” (RAIN n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Isso posto, não há como apreciar este recurso, posto que reverte-se a reanálise de matéria julgada.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025